Tribunal: TJES
Processo: 5009653-34.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009653-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEMESON LINDEBERGUE CLEMENTE DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, nos autos do APFD nº 5000293-16.2025.8.08.0031, em que se pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, violação ao princípio da homogeneidade e ausência de contemporaneidade da custódia cautelar. O paciente foi indiciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, §1º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente a contemporaneidade e o periculum libertatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena máxima em abstrato do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal alcança o patamar exigido pelo art. 313, I, do Código de Processo Penal, afastando a alegação de violação ao princípio da homogeneidade.

4. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada por ameaças de morte, agressões físicas reiteradas e histórico criminal do paciente relacionado à violência doméstica e tentativa de homicídio.

5. O relato da vítima à autoridade policial demonstra a ocorrência de agressões sucessivas ao longo de três dias, culminando em lesões aparentes decorrentes de socos desferidos pelo paciente, circunstância que evidencia risco à integridade física e psíquica da ofendida.

6. A existência de outra ação penal em curso no contexto da Lei Maria da Penha revela risco de reiteração delitiva e autoriza a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, §3º, IV, do Código de Processo Penal.

7. A contemporaneidade da medida cautelar subsiste diante da permanência dos elementos concretos de risco que justificam a segregação preventiva.

8. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, pois o feito apresenta tramitação regular, com impulsionamento processual pelo juízo de origem e oferecimento da denúncia em 28/05/2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de proteção da vítima de violência doméstica.
2. O princípio da homogeneidade não é violado quando a pena máxima em abstrato do delito imputado atende aos requisitos do art. 313, I, do CPP.
3. A inexistência de paralisação injustificada do feito afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
4. A contemporaneidade da prisão preventiva permanece configurada enquanto persistirem elementos concretos indicativos de risco à ordem pública e à vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13, e 147, §1º. CPP, arts. 312, §3º, IV, e 313, I. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: Não houve referência expressa a precedentes jurisprudenciais no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
WEMESON LINDEBERGUE CLEMENTE DOS SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS/ES, nos autos do APFD nº
5000293-16.2025.8.08.0031
.

O impetrante sustenta que o paciente está custodiado desde 23 de maio de 2025, sem que a instrução processual tenha sido encerrada, configurando evidente excesso de prazo na formação da culpa.

Aponta, ainda, que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade.

Adicionalmente, consigna a ausência de contemporaneidade da medida extrema.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, almeja a manutenção do pedido liminar, reconhecendo o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Despachos Id.
19694215
e
19717047
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id.
19904077
.

Decisão proferida Id.
19910281
, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão), exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
WEMESON LINDEBERGUE CLEMENTE DOS SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS/ES, nos autos do APFD nº 5000293-16.2025.8.08.0031.

O impetrante sustenta que o paciente está custodiado desde 23 de maio de 2025, sem que a instrução processual tenha sido encerrada, configurando evidente excesso de prazo na formação da culpa.

Aponta, ainda, que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade.

Adicionalmente, consigna a ausência de contemporaneidade da medida extrema.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, almeja a manutenção do pedido liminar, reconhecendo o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Despachos Id. 19694215 e 19717047.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 19904077.

Decisão proferida Id. 19910281, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi indiciado pela prática das infrações penais previstas nos
artigos 129, §13 e artigo 147, §1º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006
, supostamente praticadas em 23/05/2025.

Conforme consignado em decisão perfunctória, verifico que a pena máxima em abstrato, relativa à infração penal imputada ao paciente (art. 129, §13, do CP), alcança o quantum estabelecido no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, o que desnatura a alegação de violação ao princípio da homogeneidade.

Ademais, constato que a custódia cautelar está fundamentada, conforme ato apontado coator, na gravidade concreta dos fatos, materializada em prática de “conduta extremamente violenta do autuado, com ameaça grave de morte (“cortar a cabeça”), agressões físicas reiteradas e histórico criminal por violência doméstica e tentativa de homicídio”.

Em depoimento prestado na esfera policial, segundo informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, “a vítima informou à guarnição policial que vinha sofrendo agressões físicas ao longo de três dias consecutivos e que, na data da prisão, o paciente desferiu-lhe diversos socos que atingiram sua boca, queixo e olho esquerdo, resultando em lesões aparentes.”

Tais fatos revelam a necessidade da medida extrema, a fim de assegurar a integridade psíquica da vítima.

Além disso, a custódia cautelar pode ser justificada para a garantia da ordem pública, já que o paciente responde a outra ação penal n. 0001242-08.2022.8.08.0007, no contexto da Lei Maria Penha, o que revela risco de reiteração delitiva e a sua periculosidade, conforme previsão contida no artigo 312, §3º, IV do Código de Processo Penal.

Dessa forma, ante a presença de elementos de risco que amparam o periculum libertatis, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida constritiva, conforme sustentado pela defesa.

Quanto ao alegado excesso de prazo, ao acessar o sistema PJE, vislumbro que o magistrado de origem impulsionou o feito (no Id. 97793576), em 20/05/2026.

Ademais, a peça acusatória foi oferecida em 28/05/2026, o que revela a aparente tramitação regular do feito, não sendo o caso de flagrante constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.